Tribunal: TJES
Processo: 5000013-40.2024.8.08.0044
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000013-40.2024.8.08.0044
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
RECORRIDO: MARIA DAS GRACAS LIMA DE ALMEIDA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
REFINANCIAMENTO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INDUZIMENTO A ERRO. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO CLARA E ADEQUADA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Recurso Inominado n° 5000013-40.2024.8.08.0044

Recorrente: FACTA FINANCEIRA S.A. CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Recorrido: MARIA DAS GRAÇAS LIMA DE ALMEIDA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

2 – Agiu com acerto o juízo de origem ao julgar
parcialmente
procedente o pleito autoral, uma vez que restou demonstrada a falha na prestação do serviço, consubstanciada na realização de refinanciamento de empréstimo consignado sem informação clara e adequada à consumidora. Verifica-se que a autora foi induzida a erro por preposta da instituição financeira, sob a alegação de que teria valores a receber, sendo levada à assinatura de documentos sem ciência inequívoca de que se tratava de nova operação contratual, com impacto direto em seu benefício previdenciário, caracterizando vício de consentimento e violação ao dever de informação previsto no
art. 6, III do
Código de Defesa do Consumidor, atraindo a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art. 14 do CDC).

3
–
O dano moral restou devidamente configurado
, porquanto os prejuízos suportados pela parte autora ultrapassaram o mero dissabor cotidiano, especialmente diante da
indevida vinculação
ao refinanciamento
, com descontos incidentes sobre benefício previdenciário de natureza alimentar, circunstância que evidencia abalo à esfera extrapatrimonial.

4
–
Manutenção da sentença
, que
condenou à
restituição dos valores descontados indevidamente,
em dobro, e
fixou
indenização por danos morais no valor de R$
4
.000,00
, quantia que se mostra adequada e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

5 –
Recurso conhecido e improvido. Custas e honorários, que fixo em 20% do valor da condenação, pel
o
recorrente.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)